Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-43.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto nos artigos 19, 20 e 21, da Lei no 8.213/91, para fins de concessão de benefício acidentário, mostra-se necessária a presença dos elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
2. Na hipótese, o laudo pericial judicial atesta que não existe nexo de causalidade entre a lesão/doença que acomete a autora e o trabalho por ela realizado, não havendo que se falar em concessão de benefício acidentário.
3. Recurso conhecido e não provido.